Tribunal: TJBA
Processo: 0500267-90.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500267-90.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAMILA SANTANA BRANDAO e outros (2)

Advogado(s)
:
PABLO MONTEIRO CARDOSO

APELADO: TRANSTRACTOR TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO, VITOR BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PRESCRIÇÃO. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação indenizatória, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição.

2. Embargantes alegam omissão no julgado, por não ter sido analisada a suspensão do prazo prescricional prevista no art. 200 do Código Civil, diante da ausência de conclusão do inquérito policial ou ação penal relativa ao acidente que resultou em morte.

3. Postulam o provimento dos embargos para sanar omissão e prequestionar dispositivos legais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao não enfrentar a alegação de suspensão do prazo prescricional com base no art. 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

6. Não é possível rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos de declaração, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

7. O acórdão embargado analisou expressamente a aplicação do art. 200 do Código Civil, concluiu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, e fundamentou que não havia prejudicialidade entre as esferas cível e penal.

8. A decisão embargada esclareceu que as autoras tinham conhecimento da dinâmica dos fatos, da autoria e da responsabilidade civil da embargada desde a data do acidente, não havendo óbice para o ajuizamento da demanda cível.

9. O fundamento da decisão foi construído à luz de precedentes do STJ e do próprio tribunal, o que afasta qualquer omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
na Apelação
nº
0500267-90.2016.8.05.0113

em que figura
m
como embargante
s

CAMILA SANTANA BRANDAO e outras

e embargad
a

TRANSTRACTOR TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .